Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Dúvida razoável e justificada quanto à autenticidade de procuração assinada por meio de plataforma não vinculada à ICP-brasil. Não regularização do vício. Manutenção da sentença. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, diante da apresentação de procuração assinada por meio de plataforma eletrônica (ZapSign) sem certificado digital da signatária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo dúvida quanto à autenticidade da assinatura digital constante de procuração outorgada por plataforma privada, é legítimo ao juízo exigir a apresentação de novo instrumento com firma reconhecida, nos termos do poder geral de cautela.

III. Razões de decidir
3. A assinatura digital com certificado emitido pela ICP-Brasil goza de presunção de veracidade e integridade, conforme art. 10, § 1o, da MP no 2.200-2/2001 e art. 1o, III, “a”, da Lei no 11.419/2006.
4. A verificação por meio de ferramenta oficial “Validar” do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação — ITI (https://validar.iti.gov.br/) demonstrou que o certificado digital aposto pertence à plataforma intermediadora (ZapSign), e não à parte outorgante, o que inviabiliza o reconhecimento da autoria.
5. Diante de dúvidas fundadas quanto à autenticidade do instrumento, o juízo pode exigir procuração com firma reconhecida, no exercício do poder geral de cautela (arts. 76 e 139, IX, do CPC), especialmente diante de indícios de litigância abusiva (Tema 1.198).
6. Não havendo suprimento do vício no prazo assinalado, deve ser mantida a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É legítima a exigência judicial de procuração com firma reconhecida, quando houver dúvida razoável e fundada quanto à autenticidade de assinatura eletrônica aposta por meio de plataforma privada. 2. A ausência de suprimento da irregularidade na representação processual autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
___________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 105, § 1o, 139, IX e 485, IV; Lei no 11.419/2006, arts. 1o, III, “a”, e 2o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.021.665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Corte Especial, j. 13.03.2025 (Tema 1.198);
TJDFT, Acórdão no 1963727, 0701487-19.2024.8.07.0012, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 25.04.2025.